Tribunal: TJBA
Processo: 8032988-88.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032988-88.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: REGINA CELIA CORREIA DE JESUS e outros (19)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTOS DANOS AMBIENTAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO COM BASE NA TEORIA DA
ACTIO NATA
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8032988-88.2021.8.05.0000, em que figuram como agravantes VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros e como agravados REGINA CELIA CORREIA DE JESUS
,
e outros(19).

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora.